Tribunal: TJMT
Processo: 0000292-55.2017.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000292-55.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), EDIVALDO VERGINIO DA SILVA - CPF: 365.296.219-20 (APELANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONFIRMADOS – PROVA TESTEMUNHAL COESA E ROBUSTA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Restando evidenciado pelos elementos probatórios que o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, não há falar em juízo absolutório, ainda que não submetido ao exame pericial, porquanto dispensável a prova técnica quando aferido o estado de embriaguez por meio dos sinais que a indiquem.

2. Os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de notória valia, pois, sendo agentes públicos, figura-se desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo (inteligência do Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Edivaldo Verginio da Silva
almejando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inciso II c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997) à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, fixada em 1/30 do salário mínimo vigente, sem prejuízo da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

Inconformada, pretende a Defesa a absolvição do réu, à luz da ausência de elementos probatórios a lastrearem a sua condenação, na medida em que o magistrado
a quo
se embasou apenas nos depoimentos dos policiais e porque não foi comprovado que o acusado estava embriagado, já que não realizado o “teste do bafômetro”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Edivaldo Verginio da Silva
foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente, sem prejuízo da proibição de condução de veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, porque no dia 04.01.2017, por volta das 14h50, mesmo sem ser devidamente habilitado, conduziu o veículo automotor Honda CG 125CC, placa KAT-4583, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

Narra a peça inicial acusatória que, por se encontrar conduzindo o veículo em “
zig-zag
”, o apelante foi abordado por policiais civis, momento em que estes verificaram o estado de embriaguez que ele se encontrava, pois mal conseguia responder às perguntas, apresentava hálito etílico, andar cambaleante, olhos avermelhados, aparente sonolência e outros sinais característicos da ebriedade.

Extrai-se que o réu estava ingerindo bebida alcoólica (cerveja) desde 06h00 e que possuía habilitação apenas para conduzir veículos de categoria “C”, conforme ele próprio declarou na fase investigativa.

Inconformada, aduz a Defesa a absolvição do réu, à luz da ausência de elementos probatórios a lastrearem a sua condenação, com espeque no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre realçar que o delito de embriaguez ao volante, insculpido no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sofreu diversas alterações em sua redação legal, sendo a primeira delas efetuada em 2008, por meio da Lei n. 11.705, cuja dicção dispunha que, à caracterização do crime, seria imprescindível a comprovação da
concentração de álcool por litro de sangue
do agente. Em dezembro de 2012, porém, a Lei n. 12.760 suprimiu a exigência da constatação pericial, satisfazendo-se com a prova da alteração da
capacidade psicomotora

do agente para que se tenha por perfectibilizado o tipo, seja por meio de concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar – averiguados por exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito –, seja pela constatação dos sinais que a indiquem, dispostos estes no Anexo II da Resolução no 432/13 do CONTRAN.

É dizer, encampa a norma supracitada parâmetros alternativos –flexíveis e harmônicos à realidade fática das ruas –, ambos aptos a atestar, por si sós, a alteração da capacidade psicomotora do agente, verificando-se, pois, dispensável a prova técnica quando sólido o conjunto probatório.

Nesse contexto, a despeito da tese defensiva a dar pela insuficiência de provas por não ter sido o acusado submetido ao “teste do bafômetro”, vê-se que, com o advento da Lei n. 12.760/2012, a realização do referido teste etílico não é o único meio de prova capaz de comprovar a embriaguez, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação do estado de embriaguez no agente, a exemplo da prova testemunhal.

A propósito, colha-se o seguinte entendimento deste Colendo Tribunal de Justiça:

“
(...)
O estado de embriaguez pode ser comprovado por qualquer meio de prova, independentemente do exame de teor alcoólico (etilômetro). As declarações de testemunha, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, no sentido de que o Apelante conduzia veículo automotor com visíveis sinais de embriaguez, aliadas ao teor do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, são provas suficientes a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 306, da Lei no. 9.503/97
; 2) Se entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, não transcorreu o prazo de 3 anos, estabelecido no art. 109, VI, do CP para a prescrição da pretensão punitiva quando a pena privativa de liberdade concretamente aplicada é inferior a 1 ano, não há que se falar em aplicação da causa de extinção de punibilidade prevista no art. 107, IV, do CP
.” (N.U. 0023380-16.2014.8.11.0055, Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2018, DJE 03/05/2018). (grifos apostos).

Na espécie, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a prova da materialidade do fato e a autoria delitiva, a teor do auto de prisão em flagrante (id. 57939453) e do boletim de ocorrência (id. 57939462), bem ainda dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

Inquirido perante a autoridade policial, o acusado confessou que havia ingerido bebida alcoólica desde 06h00, estando com a capacidade psicomotora alterada, realçando, ainda, que não possuía habilitação para conduzir motocicleta, mas tão somente de veículos de categoria “C”. Confere-se:

“Que desde às 06 horas da manhã até por volta das 14 horas de ontem, 04/01/2017, diz ter estado tomando cervejas alcoólicas em um bar desta cidade e que logo em seguida diz ter conduzido uma motocicleta por vias públicas desta cidade, quando então diz ter sido abordado por policiais civis que constataram que se encontrava bastante embriagado e com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. Que em decorrência do elevado estado de embriaguez em que se encontrou diz não se recordar em qual rua desta cidade restou abordado e detido, recordando-se que apenas conduzia a motocicleta que diz lhe pertencer. Que diz ser regularmente habilitado e dirigir veículos automotores apenas da categoria C, ou seja, não se encontra apto a conduzir motocicletas. (...).”
(id. 57939455, p. 02,
sic
).

Sob o crivo do contraditório, o acusado, contudo, apresentou versão distinta daquela prestada durante a fase investigativa, declarando que não havia ingerido bebida alcoólica na data dos fatos, mas que tão somente estava conduzindo a motocicleta em
zig-zag
para desviar dos buracos presentes na pista da via pública, tendo acrescentado que somente deixou cair o veículo por causa do susto que levou durante a abordagem policial.

Em contrapartida, a aludida abordagem foi relatada com precisão pelo policial civil
Rafael Galbiati Costa
que, perante a autoridade judiciária, relatou que o acusado pilotava a motocicleta em “
zig-zag”
, em baixa velocidade e que não conseguia freá-la quando estava sendo abordado, chegando ao ponto de derrubá-la na ocasião, bem como apresentava sinais de alcoolizado.

A corroborar com referido depoimento, o policial civil
José Rodrigues Ferreira
, em juízo, confirmou a realização da abordagem feita ao réu e que este, na ocasião, não conseguia ficar em pé e apresentava fala desconexa.

Em simetria, o policial civil
Milton Lacerda da Silva Campos
asseriu que abordaram o apelante porque ele pilotava a motocicleta em “
zig-zag
” na via pública, até mesmo na frente da viatura policial, instante em que o abordaram e constataram que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez.

Diante disso, a alegada insuficiência probatória não encontra lugar na espécie, na medida em que as declarações dos policiais, em ambas as fases da persecução penal, somadas à confissão do apelante perante a autoridade policial, convergem no sentido de que o réu conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Dessa maneira, a par da ausência de provas aptas
a nutrirem o pedido da defesa no ponto
, os testemunhos dos agentes policiais atuantes no caso
se prestam a substanciar o juízo de culpa firmado contra o acusado, nos moldes em que decidido pelo magistrado singular.

Saliente-se, ainda, encontrar-se pacífico na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de notória valia, pois, sendo agentes públicos, figura-se desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. É dizer, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas, motivo a invalidar, portanto, a tese defensiva calcada em sua suposta inidoneidade ou desvalor.

Rememora-se, a propósito, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”.

Logo, figura-se inviável o pleito por absolvição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal manejado por
Edivaldo Verginio da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020